Tribunal: STF
Processo: Rcl 94733
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Six Formaturas de Serviços Fotográficos Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0022454-30.2026.5.04.0000.
A reclamante sustenta que a autoridade reclamada adotou premissa equivocada ao suspender a decisão proferida nos autos do Processo nº 0021053-94.2025.5.04.0011, a qual havia determinado o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.389. 
Argumenta que a orientação do Supremo Tribunal Federal não se limita às hipóteses de contratação por meio de contrato escrito, alcançando também situações de contratação verbal. 
Afirma, ainda, que a decisão impugnada desconsiderou o comando vinculante emanado da Suprema Corte no referido tema, caracterizando violação à sua autoridade, o que fundamenta o ajuizamento da presente reclamação constitucional, nos termos do art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por fim, requer “seja cassada a decisão impugnada diante da inobservância do determinado nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1532603, determinando-se a suspensão do processo de nº 0021053-94.2025.5.04.0011, em trâmite perante a 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, até que sobrevenha decisão definitiva nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1532603”.
É o breve relatório. Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, que serão oportunamente apreciadas pelo Plenário: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, com a finalidade para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso em análise, verifica-se que o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre determinou a suspensão da ação trabalhista de origem, com fundamento na determinação proferida no âmbito do Tema 1389.
Em face dessa decisão, foi impetrado mandado de segurança, no qual o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deferiu a liminar para suspender os efeitos da determinação de sobrestamento do processo nº 0021053-94.2025.5.04.0011, determinando ao juízo de origem o imediato prosseguimento do feito. A decisão fundamentou-se no entendimento de que a suspensão prevista no paradigma em referência não se aplicaria às hipóteses de contratação verbal.
 Confira-se trecho da decisão:

“A controvérsia gira em torno da aplicação do Tema 1389 do STF, que trata da legalidade de formas alternativas de contratação (civil ou comercial) em detrimento do vínculo de emprego. No entanto, a aplicação de precedentes vinculantes exige a técnica do distinguishing, verificando-se se a moldura fática do caso concreto efetivamente se amolda à tese fixada ou em discussão na Corte Superior. 
No caso em exame, o impetrante alega a inexistência de qualquer contrato civil ou de prestação de serviços formalizado e assinado pelas partes. A defesa das reclamadas, inclusive, admite que a relação se deu mediante "contrato verbal", corroborada pela emissão de notas fiscais via MEI. 
Ora, o Tema 1389 do STF pressupõe o debate sobre a validade de um negócio jurídico civil ou comercial formalmente estabelecido. Quando a relação é puramente verbal e há alegação de fraude mediante a utilização de MEI para mascarar o vínculo de emprego (fenômeno conhecido como "pejotização"), a matéria permanece no campo da prova fática dos elementos dos artigos 2º e 3º da CLT.
Nesse sentido, a 1ª Seção de Dissídios Individuais deste Tribunal tem firmado o entendimento de que a ausência de instrumento contratual civil ou comercial afasta a incidência automática do sobrestamento determinado pelo STF, conforme se depreende do seguinte precedente:
(...)
Presente, portanto, a probabilidade do direito, consubstanciado na inaplicabilidade imediata do Tema 1389 a relações sem contrato civil assinado, e o perigo na demora, dada a natureza alimentar das verbas trabalhistas e o prejuízo decorrente da paralisação indefinida da marcha processual”. (eDOC 11; grifos nossos)

Daí o ajuizamento da presente reclamação.
No caso concreto, a discussão cinge-se à possível fraude na contratação verbal de profissional autônomo para prestação de serviços (Produtor de Eventos), com vistas ao reconhecimento de vínculo de emprego, matéria inequivocamente abrangida pelo referido Tema 1.389.
Ademais, ressalte-se que a própria autoridade reclamada afirmou que no caso em análise há alegação de fraude mediante a utilização de MEI para mascarar o vínculo de emprego (fenômeno conhecido como "pejotização"), o que reforça o enquadramento da hipótese no referido paradigma e justifica a manutenção do sobrestamento do processo de origem.
Dessa forma, ao cassar a decisão que havia determinado a suspensão do feito, o Juízo de origem deixou de observar a determinação de sobrestamento nacional proferida no âmbito do Tema 1.389 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato impugnado e restabelecer a decisão que determinou o sobrestamento do processo nº 0021053-94.2025.5.04.0011, até o julgamento de mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente